Tribunal: TJES
Processo: 5007936-27.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007936-27.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: REGINA CELIA DO NASCIMENTO SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO NO PRAZO LEGAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 298, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, para efeito de comprovação do recolhimento das custas, dispensa-se a juntada da guia original, cumprindo ao chefe de secretaria proceder à imediata juntada do documento de recolhimento extraído do Sistema de Arrecadação, quando da compensação, sendo documento hábil à comprovação do seu recolhimento.

2. Considerando que a recorrente efetuou o recolhimento das custas iniciais em tempo hábil, deve ser anulada a sentença para o prosseguimento dos atos processuais.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5007936-27.2021.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (em liquidação extrajudicial)

ADVOGADOS : CAIO HIPÓLITO PEREIRA E

LUCIANO GONÇALVES OLIVIERI

RECORRIDA : REGINA CÉLIA DO NASCIMENTO SILVA

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito ao cancelamento da distribuição da demanda monitória, por falta de recolhimento das custas iniciais.

A sentença recorrida cancelou a distribuição e julgou extinto o processo, nos termos do art. 290 e art. 485, IV, do CPC, porque após indeferida a assistência judiciária gratuita e intimada, a Apelante deixou de efetuar o pagamento das custas iniciais (ID 3790583).

A Apelante pretende anular a sentença, argumentando que (i) está em liquidação extrajudicial, encontrando-se em dificuldades financeiras; (ii) efetuou o pagamento das custas iniciais na data de 07.02.2022; (iii) deve ser observado o princípio da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia processual e da primazia da decisão de mérito, e (iv) não houve a intimação pessoal para dar andamento ao feito, cerceando seu direito de defesa (ID 6228086).

Não há manifestação da Apelada em contraditório recursal.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que a Apelante teve indeferida a assistência judiciária gratuita, por concluir o Magistrado
a quo
que não houve a comprovação nos autos da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a circunstância de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial (ID 3790580).

Não obstante, a Apelante foi intimada em 25.01.2022 e promoveu o recolhimento das custas iniciais dentro do prazo de 15 (quinze) dias a que se refere o art. 290, do CPC, ou seja, em 04.02.2022, como se pode observar do sistema de arrecadação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado.

Ainda, houve equívoco da Serventia em comunicar a ausência de juntada do comprovante de recolhimento das custas se o art. 298, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça dispensa essa providência, que se fazia de fácil constatação no sistema (ID 3790582).

Vejamos:

“Art. 298. Para fins da comprovação do recolhimento das custas, dispensa-se a juntada da guia original, cumprindo ao chefe de secretaria proceder à imediata juntada do documento de recolhimento extraído do Sistema de Arrecadação, quando da compensação, sendo documento hábil à comprovação do seu recolhimento.

Parágrafo único. Cumpre ao interessado assegurar a regularidade do pagamento referente ao preparo prévio da ação, recurso ou incidente processual de seu interesse, de modo a evitar qualquer atraso ou prejuízo processual, mediante consulta ao trâmite da correspondente ação, recurso ou incidente processual, no endereço eletrônico www.tjes.jus.br (menu “Consultas” / item “Processos” / link “Consultar Processo” e, após, inserir o número do processo e acessar o andamento processual, analisar no link próprio de “Informação/Situação de Custas”)”.

E deste e. Tribunal de Justiça, colaciono:

“EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO CONFIGURADA –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS NO PRAZO LEGAL
– CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A questão relacionada à gratuidade de justiça está abarcada pela preclusão, já que a apelante não manejou agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de concessão da benesse, não tendo a r. sentença se pronunciado sobre a matéria.

2.
As custas prévias foram recolhidas no prazo do art. 290 do CPC e a informação estava disponível no sistema de arrecadação da Corregedoria Geral da Justiça, portanto, o prosseguimento da ação monitória é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5006908-49.2021.8.08.0035, Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Dt. Julg. 27.04.2023) (destaquei)

Nesse contexto, merece ser anulada a sentença recorrida.

Via de consequência, fica prejudicado o exame das demais matérias trazidas no recurso.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO à apelação cível
, anulando a sentença para determinar o regular prosseguimento dos atos processuais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5007936-27.2021.8.08.0011_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007936-27.2021.8.08.0011

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO: REGINA CELIA DO NASCIMENTO SILVA

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

VOTO DE VISTA

Pedi vista em razão da divergência instaurada e, da análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhar o E. Relator, Des. Samuel Meira Brasil Júnior, porém, por fundamento diverso.

Compreendo que compete à parte litigante comprovar o pagamento das custas nos autos de forma tempestiva e, a sua inércia implica, em regra, em cancelamento da distribuição.

Contudo, no caso dos autos, por estar comprovado que o pagamento foi efetuado dentro do prazo legal, em atenção ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, entendo que é caso de anulação da sentença.

Posto isto, acompanho o E. Relator para
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Relator, respeitosamente,

registro divergência
,
como passo a expor.

Cinge-se a discussão a respeito do cancelamento da distribuição da ação de referência, em virtude da não comprovação de recolhimento das custas processuais.

Ao proferir seu voto, o nobre Relator se manifestou pelo provimento do apelo interposto pela DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (em liquidação extrajudicial), entendendo que houve, no plano fático, o recolhimento das custas processuais e que a verificação de tal pagamento poderia ser realizada pela Serventia, através de consulta no sistema.

Todavia, na esteira do posicionamento que venho adotado quando se trata de análise do preparo recursal, entendo que é da parte o dever de
comprovar
nos autos o recolhimento das custas processuais, decerto que, na hipótese de não se desincumbir de tal ônus, deve arcar com as consequências de sua desídia,
in casu,
o cancelamento da distribuição.

No caso em comento, a parte recorrente foi intimada para promover o recolhimento e comprovação do recolhimento das custas processuais iniciais, todavia, como evidencia a certidão ID 3790582,
“decorrido o prazo legal [...] não foi apresentado comprovante de pagamento das custas”.

Com efeito, acertada a sentença que determinou o cancelamento da distribuição diante da ausência de comprovação no processo do atendimento da determinação judicial.

Corroborando o entendimento que estou a adotar, cito a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO REGULAR PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO NO PRAZO LEGAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso em tela, a parte autora, devidamente intimada, não comprovou o recolhimento das custas processuais, no prazo legal.
2. Se o pedido de gratuidade da justiça foi negado pelo juízo a quo, caberia ao requerente interpor agravo de instrumento contra a decisão indeferitória (artigo 1.015, V, do CPC). 3. Não interposto o recurso pertinente e dentro do prazo,
acertada a decisão de cancelamento da distribuição do feito, pois lastreada no artigo 290, do CPC.
4. Apelo Desprovido. (TJ-BA - APL: 80221157720198050039, Relator: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021)

Ainda nesse ínterim, registro que, “
conquanto o recolhimento das custas tenha sido feito tempestivamente, é cediço ser imprescindível a juntada aos autos do seu comprovante de recolhimento dentro do prazo, de forma a possibilitar sua conferência, nos termos do art. 290 do CPC
” (TJRJ; AI 0019224-79.2024.8.19.0000; Volta Redonda; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marianna Fux; DORJ 25/04/2024; Pág. 358); motivo pelo qual o recolhimento, sem a devida comunicação e comprovação nos autos, não altera a conclusão aqui exarada.

No mais, como já me manifestei em ocasião pretérita, a meu ver, o fato de o art. 298 do Código de Normas da CGJ-ES dispensar a juntada da guia original não autoriza que a parte descumpra o comando judicial relativo à comprovação do recolhimento das custas, mantendo-se inerte, sem que arque com as consequências de sua inação; sobretudo quando a guia, original ou em via cópia, não se confunde com a comprovação do pagamento em si.

Mesmo porque, na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça,
“a comprovação do preparo [...] deve ser realizada mediante juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante bancário de pagamento, de modo a possibilitar a devida correlação da transação e identificação das rubricas”
(TJES. AI 5006613-20.2021.8.08.0000. PRIMEIRA C MARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 18/05/2022); entendimento o qual,
mutatis mutandis,
penso que pode ser aplicado ao caso vertente.

Diante do exposto,
data venia,

inauguro divergência
, para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC.

É como voto.

Vitória, 26 de abril de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/04/2024 às 17:12:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50954526042024
.

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5007936-27.2021.8.08.0011

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (em liquidação extrajudicial)

APELADA:
REGINA CÉLIA DO NASCIMENTO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação cível interposta por
Dacas Financeira S/A – Sociedade de Crédito e Investimento
(em liquidação extrajudicial)
contra
a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que cancelou a distribuição da demanda monitória ajuizada em desfavor de
REGINA CÉLIA DO NASCIMENTO SILVA
.

Sustenta necessita do
deferimento da assistência judiciária gratuita. No mérito, pretende a nulidade da sentença, sustentando que (
1
) está em liquidação extrajudicial, encontrando-se em dificuldades financeiras; (
2
) efetuou o pagamento das custas iniciais na data de 07/02/2022; (
3
) deve ser observado o princípio da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia processual e da primazia da decisão de mérito, e (
4
) não houve a intimação pessoal para dar andamento ao feito, cerceando seu direito de defesa (ID 6228086).

Na decisão interlocutória,
o Eminente Relator
indeferi
u
a assistência judiciária gratuita à
a
pelante (ID 4795855).

Na sequência, a
a
pelante efetuou o recolhimento do preparo.

Sem contrarrazões pela
a
pelada.

A c
ontrovérsia devolvida na apelação cível diz respeito ao cancelamento da distribuição da demanda monitória, por falta de recolhimento das custas iniciais.

A sentença recorrida cancelou a distribuição e julgou extinto o processo, nos termos do art. 290 e art. 485, IV, do CPC, porque após indeferida a assistência judiciária gratuita e intimada, a apelante deixou de efetuar o pagamento das custas iniciais (ID 3790583).

A
a
pelante pretende anular a sentença, argumentando que (
I
) está em liquidação extrajudicial, encontrando-se em dificuldades financeiras; (
II
) efetuou o pagamento das custas iniciais na data de 07/02/2022; (
III
) deve ser observado o princípio da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia processual e da primazia da decisão de mérito, e (
IV
) não houve a intimação pessoal para dar andamento ao feito, cerceando seu direito de defesa (ID 6228086).

Não há manifestação da apelada em contraditório recursal.

O presente recurso está sendo apreciado na pauta eletrônica e o Eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil, votou anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito
ao fundamento de que o recolhimento das custas iniciais foi realizado ainda que não tenha sido comprovado nos autos.

No mesmo sentido, votou o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery dando provimento ao recurso para anular a sentença.

Por sua vez, o Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, inaugurando a divergência, negou provimento ao recurso ao fundamento de que embora
haja informações sobre
o
recolhimento das custas iniciais,
não houve
sua
comprovação
nos autos.

E
m razão da técnica de julgamento (CPC, art. 942) passei a integrar o quórum do julgamento e hoje apresento em voto com os seguintes fundamentos.

Apelante teve indeferida a assistência judiciária gratuita,
ao fundamento de
não comprovação nos autos da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a circunstância de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial (ID 3790580).

Não obstante, a
a
pelante foi intimada em 25/01/2022 e promoveu o recolhimento das custas iniciais dentro do prazo de 15 (quinze) dias a que se refere o art. 290, do CPC, ou seja, em 04/02/2022, como se pode observar do sistema de arrecadação da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado.

Ainda, houve equívoco da Serventia em comunicar a ausência de juntada do comprovante de recolhimento das custas,
eis que
o art. 298 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça dispensa essa providência, que se fazia de fácil constatação no sistema (ID 3790582):

“
Art. 298. Para fins da comprovação do recolhimento das custas, dispensa-se a juntada da guia original, cumprindo ao chefe de secretaria proceder à imediata juntada do documento de recolhimento extraído do Sistema de Arrecadação, quando da compensação, sendo documento hábil à comprovação do seu recolhimento.

Parágrafo único. Cumpre ao interessado assegurar a regularidade do pagamento referente ao preparo prévio da ação, recurso ou incidente processual de seu interesse, de modo a evitar qualquer atraso ou prejuízo processual, mediante consulta ao trâmite da correspondente ação, recurso ou incidente processual, no endereço eletrônico www.tjes.jus.br (menu “Consultas” / item “Processos” / link “Consultar Processo” e, após, inserir o número do processo e acessar o andamento processual, analisar no link próprio de “Informação/Situação de Custas”)”.

Desse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO CONFIGURADA –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS NO PRAZO LEGAL
– CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A questão relacionada à gratuidade de justiça está abarcada pela preclusão, já que a apelante não manejou agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de concessão da benesse, não tendo a r. sentença se pronunciado sobre a matéria.

2.
As custas prévias foram recolhidas no prazo do art. 290 do CPC e a informação estava disponível no sistema de arrecadação da Corregedoria Geral da Justiça, portanto, o prosseguimento da ação monitória é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5006908-49.2021.8.08.0035, Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Dt. Julg. 27.04.2023) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, IV, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EQUÍVOCO DO SISTEMA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS CUSTAS DENTRO DO TRINTÍDIO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1) O art. 116 do Código de Normas, ostenta o seguinte teor: não se verificando o pagamento das custas processuais incidentes na propositura da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, o juízo procederá ao cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 257 do Código de Processo Civil, independentemente de intimação da parte ou de seu patrono, devendo o expediente ser arquivado conforme andamento.

2) Demonstrado que houve o efetivo recolhimento das custas prévias pelo autor, mesmo que extemporâneo, não pode a parte ser privada da prestação jurisdicional.

3) Recurso provido para anular a sentença. (TJES; Apl 0050441-90.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 21/08/2018; DJES 29/08/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS PRÉVIAS. RECOLHIMENTO APÓS 30 (TRINTA) DIAS, MAS ANTES DA DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

1. Não deve ser determinado o cancelamento da distribuição se as custas foram pagas, ainda que extemporaneamente, mas antes de manifestação do Juízo sobre o tema.

2. - O Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça estabelece que "para fins da comprovação do recolhimento das custas, dispensa-se a juntada da guia original, cumprindo ao chefe de secretaria proceder à imediata juntada do documento de recolhimento extraído do Sistema de Arrecadação, quando da compensação, sendo documento hábil à comprovação do seu recolhimento. " (Art. 118).3. - Recurso provido. Sentença anulada.”

(TJES; APL 0048500-12.2012.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Julg. 04/10/2016; DJES 14/10/2016)

Deste modo, e neste
contexto, a sentença recorrida
há que ser anulada

e a ação deve prosseguir, em
o
bediência aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 6º).

Por cons
equência, fica prejudicado o exame das demais matérias trazidas no recurso.

Por estas razões, dou provimento
ao recurso e
anulo a sentença,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento,
da mesma forma que o Eminente Relator e o Des. Fábio Brasil Néry
.

É como voto
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira